Tribunal: TJBA
Processo: 0002389-50.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0002389-50.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO PAULO SANTOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. GRATUIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM IRDR. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança para determinar o pagamento de auxílio-transporte a policial militar, com fundamento na tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, afastando alegações de desnecessidade do benefício em razão de gratuidade no transporte público e de omissões quanto ao critério de cálculo e natureza jurídica da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste o sobrestamento do feito diante do trânsito em julgado do IRDR; (ii) estabelecer se a gratuidade de transporte público aos policiais militares afasta o direito ao auxílio-transporte, sob pena de bis in idem; (iii) determinar se há omissão quanto ao critério de cálculo e à natureza jurídica do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 afasta o sobrestamento do feito e torna definitiva e vinculante a tese jurídica firmada no âmbito do Tribunal.

A tese do IRDR reconhece o direito ao auxílio-transporte aos policiais militares, aplicando-se, por analogia, o regime previsto para servidores civis.

A gratuidade no transporte público não se confunde com o auxílio-transporte, pois possuem natureza jurídica e fundamentos legais distintos, afastando a alegação de bis in idem ou enriquecimento sem causa.

A decisão monocrática observa integralmente o art. 3º do Decreto Estadual nº 6.192/1997 ao fixar os critérios de cálculo do benefício, inexistindo omissão.

A natureza jurídica do auxílio-transporte é não remuneratória, conforme expressamente previsto no art. 4º do Decreto Estadual nº 6.192/1997, cuja aplicação foi determinada pela tese vinculante.

A utilização da analogia como técnica de integração normativa encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal diante de omissão legislativa.

A decisão agravada limita-se a aplicar a tese vinculante do IRDR, não havendo vícios a serem sanados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002389-50.2017.8.05.0000
, em que figuram como agravado JOAO PAULO SANTOS GUIMARAES e como agravante ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça